Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722476-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MB MODAS E ACESSORIOS LTDA, LUZIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL MELO BARCELLOS DE PAULA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Infojud. Em suas razões, o agravante sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Alega que, de acordo com o princípio da cooperação, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Afirma que a consulta ao sistema informatizado Infojud atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Esclarece que, conforme art. 4o, do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Argumenta que é cabível a renovação das diligências, porquanto decorrido lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge de eventual suspensão do processo executivo com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta ao sistema Infojud em nome dos executados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade do direito, à primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Infojud em nome das pessoas físicas agravadas, haja vista que a última tentativa realizada se deu em 17/05/2019, há mais de um (1) ano, período no qual os agravados podem ter adquirido bens passíveis de penhora. Cumpre registrar que, com relação à pessoa jurídica agravada, a consulta ao sistema Infojud não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de IRPJ não é exigida a declaração de bens, razão pela qual a pesquisa de bens via Infojud deve se restringir às pessoas físicas agravadas. Contudo, a verificação da presença do requisito da probabilidade do direito, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja o perigo de dano irreparável. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciado sua presença. Ao primeiro exame, não se vislumbra o alegado periculum in mora, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Além disso, a remessa dos autos ao arquivo provisório em decorrência de eventual suspensão do processo não causará qualquer prejuízo ao agravante, o qual poderá, a qualquer momento, requerer o prosseguimento do feito caso encontre patrimônio dos devedores passíveis de expropriação. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 14:32:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator